Tribunal: TJDFT
Processo: 0714071-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714071-41.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JOAO VITOR COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMAS BRANCA E DE FOGO. PRELIMINAR. LAUDO PAPILOSCÓPICO. ILEGALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PAPILOSCÓPICO COMPROVANDO A PRESENÇA DE DIGITAL DO RÉU NO LOCAL DO CRIME. ÁREA RESTRITA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação da quebra da cadeia de custódia quando a lei processual penal não determina que a fixação do vestígio no local dos fatos seja acompanhada necessariamente de fotografias, filmagens ou croqui, pois há somente a exigência de descrição detalhada da localização do vestígio no material examinado no momento do registro do laudo pericial, como devidamente citado no laudo papiloscópico juntados aos autos. 2. A existência de laudo pericial constatando a presença de fragmentos de impressão digital do apelante no local do delito é prova segura da autoria, apta a embasar o decreto condenatório, considerando a falta de justificativa para o fato, bem como a afirmação das vítimas no sentido de que ele não trabalhava no local, tampouco frequentou o estabelecimento e a área, onde foi encontrada as digitais do acusado, era restrita aos funcionários, sem acesso aos clientes. 3. Inviável a fixação da pena no mínimo legal do crime de roubo diante da análise desfavorável das circunstâncias do crime, da presença da agravante de reincidência e de causas de aumento de pena. 4. Correta a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena imposta, a reincidência do réu e diante da análise negativa das circunstâncias do crime. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 158-B, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade processual pela ilegalidade da prova pericial consistente no laudo pericial, porque foi elaborado em desacordo com as normas que regem a cadeia de custódia de vestígios de crime; b) artigo 226 do CPP, porquanto não foram respeitadas as formalidades legais para o reconhecimento de pessoas; c) artigo 186, parágrafo único, do CPP, sob o argumento de que o silêncio do recorrente foi interpretado em seu desfavor; d) artigo 386, incisos IV, V, VI e VII, do CPP, sustentando inexistir provas suficientes pela prática do crime de roubo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 158 e 158-B, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A valer, analisando detidamente os autos, não há como se concluir que houve ruptura da documentação de coleta da prova, desde a apreensão do objeto no estabelecimento comercial quando da perícia (informação pericial no 6678/2021 – ID 48082568), até a sua análise pelo Instituto de Identificação com a elaboração do laudo (laudo de perícia papiloscópica n. 35.103 - ID 48082629). Por tais fundamentos, rejeita-se a preliminar” (ID 50287539), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 186, parágrafo único, 226 e 386, incisos IV, V, VI e VII, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora, após análise do conjunto fático probatório acostado aos autos, assentou: Em seu interrogatório judicial, o acusado exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 46651475). Pois bem. Delineados os contornos do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que, embora a vítima GILBERTO em sede judicial não tenha reconhecido o acusado de forma segura, ainda há prova suficiente para manter a sua condenação. Isso porque, como visto em linhas volvidas, foram encontrados vestígios de impressões papiloscópicas, constando RESULTADO POSITIVO para os padrões do recorrente no interior do estabelecimento comercial, conforme informação pericial n. 6678/2021 – II e as impressões digitais do réu foram analisadas e confirmadas também pelo laudo de perícia papiloscópica n. 35.103 (ID 48082629). Com efeito, a existência de laudo pericial constatando a presença de fragmentos de impressão digital do apelante no local do delito é prova segura da autoria, apta a embasar o decreto condenatório, considerando a falta de justificativa para o fato, bem como a afirmação das vítimas no sentido de que ele não trabalhava no local, tampouco frequentou o estabelecimento. Ademais, os ofendidos destacaram que a área onde foi encontrada as digitais do acusado era restrita aos funcionários, sem acesso aos clientes. Ademais, as vítimas destacaram que a empresa não tinha um fluxo grande de clientes, embora vendesse no atacado e no varejo, tanto que para adentrar ao estabelecimento, era necessário se identificar no interfone para que fosse liberado o acesso das pessoas pelos funcionários, inclusive como ocorreu no dia dos fatos com a entrada da denunciada, ocasião em que o recorrente e o coautor, não identificado, aproveitaram para entrar na empresa logo após a ré. Como destacou o policial civil JANES, responsável pelas investigações, a empresa tinha uma clientela muito específica, pois se apurou com o proprietário da loja, Sr. GILBERTO, e as demais pessoas que trabalham lá, que não haveria motivo razoável para que as impressões digitais do acusado estivessem no local, pois o réu não trabalhava lá, não foi ao local para comprar nada, tampouco foi visto no estabelecimento. Outrossim, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça foi encontrada a impressão digital da codenunciada LOHANNY, a qual confessou a prática do delito, em outra embalagem plástica localizada sobre uma prateleira no mesmo cômodo onde foi encontrado ao do recorrente, o que reforça o seu acesso a área restrita no estabelecimento comercial no dia dos fatos. Tais circunstâncias demonstraram que a entrada na empresa, mormente o acesso à área onde foi encontrada o padrão de digital do réu, não era de fácil acesso e de livre circulação, o que evidencia a autoria do apelante na empreitada criminosa, sendo que ele e sua Defesa não apresentaram qualquer justificativa ou elemento que pudesse infirmar essa prova, ônus que lhes competiam, não havendo falar em violação à garantia dele de permanecer em silêncio, como aventado pela douta Defesa, pois a sua condenação não foi fundamentado no direito do réu de ficar em silêncio quando interrogado. Dessa forma, a detecção de fragmento de impressão digital do réu no interior do estabelecimento onde ocorreu o roubo, impregnada em objeto encontrado em área inacessível ao público, somada aos depoimentos das vítimas funcionárias da empresa, as quais afirmaram categoricamente que ele nunca esteve no local como cliente, e não havendo o mínimo indício de que o réu ali já estivera licitamente, permitem concluir com segurança e certeza pela autoria delitiva do apelante no roubo circunstanciado, nos moldes descritos na denúncia. Conquanto devidamente certificado em Juízo que suas digitais haviam sido encontradas no local dos fatos, o apelante e a sua Defesa não apresentaram qualquer justificativa para tal fato, deixando passar “in albis” a oportunidade de se contrapor à referida prova pericial, observado o disposto no artigo 156, “caput”, do Código de Processo Penal, o que, segundo entendimento acampado por esta Corte de Justiça, basta para atribuir-lhe a autoria do delito em questão. Neste sentido, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal, "in verbis": ..... Ao reforçar o acervo probatório, a autoria do crime pelo acusado também foi confirmada pelos relatos e pelas investigações realizadas pela testemunha policial civil ouvida em juízo. Nessa esteira, comprovando-se satisfatoriamente a autoria e a materialidade delitiva, não há falar em absolvição. Deveras, consoante se vê, as provas produzidas durante o trâmite processual foram robustas a indicar que o réu, a codenunciada e o indivíduo, não identificado, atuaram em comunhão de esforços e unidade de desígnios, a fim de alcançar um resultado comum, sendo evidente o liame subjetivo entre eles. Ademais, o crime praticado por duas pessoas ou mais, mediante o emprego de uma faca e arma de fogo para grave ameaça, foi fundamental para sucesso da empreitada criminosa, pois causou maior intimidação e conseguiu subjugar a vítima. Por conseguinte, imperiosa a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, descrita no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Igualmente comprovada a incidência, na hipótese, da causa de aumento do emprego de arma branca e de arma de fogo (artigo 157, §2o, inciso VII e §2o-A, inciso I, do Código Penal), uma vez que foi comprovada as suas utilizações para o emprego da grave ameaça. No ponto, vale destacar que as vítimas relataram que os autores, por diversas vezes, empregaram a ameaça com as armas e os autores homens eram que as portavam. Conquanto não questionado pela Defesa, não há falar em participação de menor importância (artigo 29, §1o, do Código Penal), pois a conduta do apelante, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma significativa para o sucesso do delito, caracterizando o concurso de pessoas em coautoria, e a sua atuação determinante para o êxito da empreitada criminosa, tanto que conseguiu subtrair os bens das vítimas e do estabelecimento e se evadir do local na companhia dos outros autores. Assim, o apelante atuou como coautor do crime e não como mero partícipe. Ante todo o exposto, mantém-se a condenação do réu como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e VII, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes ( ID 50287539). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023